Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701195-73.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERBERT EUGENIO DE ARAUJO CARDOSO JUNIOR RECORRIDO: THYAGO MAC CORMICK LIMA DESPACHO A par da preliminar suscitada em contrarrazões (deserção do recurso) e da juntada de documentos pelo recorrente, ouça-se o recorrido. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito